Tribunal: TJPA
Processo: 0814610-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814610-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO JUSTIFICADO. PANDEMIA DA COVID-19. SESSÕES DO JÚRI QUE NÃO OCORRERAM POR MOTIVOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS PELO JUÍZO COATOR. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA DE MARITUBA/PA. AUSÊNCIA DE SALÃO DO JÚRI. SESSÃO REMARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 23/02/2022. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO AGUARDANDO TÃO SOMENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA BREVIDADE DA SESSÃO JÁ DESIGNADA E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, VEZ QUE O ACUSADO POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO, ALÉM DE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos, apesar da não ocorrência da sessão do júri designada para 13/12/2021, já com nova data para o julgamento pelo Tribunal do Júri, remarcada para data próxima, qual seja, o dia 23/02/2022. Conforme se observa dos autos, vale destacar que a sessão do Júri já foi marcada por diversas vezes, mais precisamente 05 (cinco), no entanto, a mesma ainda não se realizou por motivos que foram devidamente justificados pelo juízo coator (3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA) em todas as oportunidades. Apesar de uma pequena mora na marcha processual, não se podia concluir que a delonga fosse atribuída ao juízo singular, em virtude dos percalços oriundos da pandemia relacionada à Covid-19, em face da qual, para fins de necessária prevenção e redução de riscos de contaminação, houve a suspensão das Sessões de Júri, inviabilizadas por um bom período. A sessão do júri, por sua vez, foi remarcada para o dia 20/09/2021, entretanto, diante da ausência de uma das testemunhas, que estava hospitalizada, foi remarcada para 16/11/2021. Diante da ausência de salão do júri na comarca de Marituba/PA, o IESP – Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará informou que somente poderia disponibilizar o auditório na data de 13/12/2021. Nos termos do despacho do juízo (documento constante do
Sistema LIBRA – 20210261980034
), o auditório do IESP, onde a sessão iria acontecer, apresentou oscilação e quedas constantes de energia elétrica, além disso não havia rede de internet disponível, o que impossibilitou que os equipamentos necessários (computadores, impressoras, data show) fossem devidamente instalados e ligados, bem como a realização do ato na respectiva data.

2. O alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de notório alargamento da marcha processual, o feito está sendo impulsionado mesmo com todas dificuldades proveniente da falta de estrutura da comarca à realização de sessões do Júri, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante, levando em conta toda essa situação em face da ausência de salão de júri em Marituba/PA, estando o juízo “amarrado” na disponibilidade ou não do auditório da IESP. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

3. No que tange ao argumento da defesa de ausência dos requisitos da prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente, este não merece acolhida, tendo em vista que, a prisão preventiva do paciente em abril de 2018, na verdade, tratou-se der recaptura relativa a outro processo, que diz respeito ao crime de roubo (
Processo nº 0005186-96.2017.8.14.0501
), com condenação definitiva, além da existência de outros 02 (dois) processos que versam sobre a prática de homicídio. Dessa forma, estando tão próxima a data de realização da sessão do Tribunal do Júri, além da questão da reiteração criminosa em crimes de extrema gravidade, a exemplo da condenação pelo crime de roubo, bem como a prática de outros 02 (dois) homicídios, entendo que ainda estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública e para assegurar o bom andamento da instrução criminal, sendo necessária, por ora, manter a custódia cautelar do paciente pela periculosidade do agente e a brevidade do Júri designado.

4. Ordem denegada, à unanimidade, com recomendação de celeridade na realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do paciente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Rosângela Lazzarin
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Cássio dos Santos Almeida
, em face de ato do douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000783-87.2018.8.14.0133
(
Sistema LIBRA do TJE/PA
).

Consta da
impetração
(ID 7540191) que o paciente foi
preso preventivamente
no dia
05/03/2018
, estando
custodiado há mais de 03 (três) anos e 06 (seis|) meses
, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB. Após toda a fase de instrução, o paciente foi
pronunciado
, já tendo ocorrido a
tentativa de 05 (cinco) sessões do Júri
, nas datas:
23/09/2020, 08/092021, 20/09/2021, 16/11/2021 e 13/12/2021
, no entanto,
a sessão de julgamento ainda não se realizou até a presente data
, sendo que, não há data prevista para que a sessão do júri ocorra, o que configura
excesso de prazo na duração do processo
, estando o paciente cumprindo antecipadamente uma condenação. Vale destacar que, o júri datado de
13/12/2021
não ocorreu em virtude de
falhas na energia elétrica no prédio do IESP – Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará
.

Segundo a defesa,
a última decisão que indeferiu revogação de preventiva ocorreu em 19/11/2021
, momento em que o juízo coator
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição pela prisão domiciliar
. A impetrante alega que
os fundamentos da preventiva não estão demonstrados
, vez que o preceito da garantia da ordem pública deve ser aplicado quando o caso demonstrar real risco à efetividade do processo,
não tendo o acusado a intenção de burlar a lei penal
, pelo contrário,
tem demonstrado sua intenção de contribuir com a prestação jurisdicional
.

A defesa ressalta a
situação atual de pandemia
em que a sociedade vem suportando, ocasionando
sérios riscos à saúde do paciente
, caso venha ser mantida a sua prisão cautelar.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja
concedido ao paciente o direito de aguardar a sessão do júri em liberdade
, devido ao
excesso de prazo
para findar o processo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

No dia
14/12/2021
, o
Desembargador Leonam Gondim da Cruz

Júnior
, a quem primeiro os autos foram
distribuídos
, alegou a minha
prevenção
(despacho ID 7547392), no entanto, os autos retornaram ao mencionado magistrado para apreciação de liminar, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude da
compensação de folgas de plantão
, conforme Certidão ID 7549916.

No dia
20/12/2021
, o referido Desembargador
denegou a liminar postulada
(decisão ID 7558258) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 02/2022-GAB/VCrim
, datado de
10/01/2022
(ID 7739146).

A autoridade coatora informa que,
o crime ocorreu em 08/12/2017
e a
prisão preventiva
do paciente foi
decretada
em
Abril de 2018
, tendo sido o acusado
preso em uma recaptura relativa a outro processo
, logo, a prisão foi mantida, tendo em vista que
o denunciado já possui condenação definitiva pelo crime de roubo
(
Processo nº 0005186-96.2017.8.14.0501
) e
responde a outros processos por outros homicídios
, o que indica
tendência a reiteração delituosa em crimes de extrema gravidade
, havendo real possibilidade da prisão para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, relata que,
a sessão do júri foi marcada para o dia 20/09/2021
, entretanto, diante da
ausência de uma das testemunhas
, que estava hospitalizada, foi remarcada para
16/11/2021
. Diante da
ausência de salão do júri na comarca
, o IESP informou que somente poderia
disponibilizar o auditório em 13/12/2021
. Na data mencionada, ainda que todo o aparato tenha sido preparado,
houve falta de energia e de rede de internet
, o que
impossibilitou novamente a realização do ato
, tendo sido a nova sessão remarcada para o dia
23/02/2022
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
(parecer ID 7760246).

Em
17/01/2022
,
acolhi a prevenção
arguida em meu favor (despacho ID 7821994).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como no
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que
a sessão do júri já foi remarcada por 05 (cinco) vezes e, até o presente momento, ainda não se realizou, não tendo previsão de data para que ocorra
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
,
estando os autos, apesar da não ocorrência da sessão do júri designada para 13/12/2021, já com nova data para o julgamento pelo Tribunal do Júri, remarcada para data próxima, qual seja, o dia 23/02/2022
.

Conforme se observa dos autos, vale destacar que
a sessão do Júri já foi marcada por diversas vezes
, mais precisamente 05 (cinco), no entanto,
a mesma ainda não se realizou por motivos que foram devidamente justificados pelo juízo coator
(3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA) em todas as oportunidades.

Nas duas primeiras vezes,
23/09/2020
e
28/04/2021
, os atos deixaram de ser concretizados em face da
situação excepcional gerada pela pandemia do coronavírus
, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Necessário consignar que a pandemia mencionada promoveu significativo impacto nas atividades do Judiciário paraense e de todo Brasil, com a
suspensão da jornada de trabalho presencial, cancelamento de audiências, suspensão de prazos processuais, dentre outras medidas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, nos termos da Resolução nº 313/2020 e da Recomendação nº 62, de 2020, bem como da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

Nesse momento, apesar de uma pequena mora na marcha processual, não se podia concluir que a delonga fosse atribuída ao juízo singular, em virtude dos percalços oriundos da pandemia relacionada à Covid-19, em face da qual, para fins de necessária prevenção e redução de riscos de contaminação, houve a
suspensão das Sessões de Júri
, inviabilizadas por um bom período.

A sessão do júri, por sua vez, foi remarcada para o dia
20/09/2021
, entretanto, diante da
ausência de uma das testemunhas, que estava hospitalizada
, foi remarcada para
16/11/2021
. Diante da
ausência de salão do júri na comarca de Marituba/PA
, o
IESP – Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará
informou que somente poderia
disponibilizar o auditório na data de 13/12/2021
.

Nos termos do despacho do juízo (documento constante do
Sistema LIBRA – 20210261980034
),
o auditório do IESP, onde a sessão iria acontecer, apresentou oscilação e quedas constantes de energia elétrica, além disso não havia rede de internet disponível
, o que
impossibilitou que os equipamentos necessários (computadores, impressoras, data show) fossem devidamente instalados e ligados
, bem como a
realização do ato na respectiva data
.

O juízo, no despacho, justificou que
“a Comarca de Marituba/PA não possui estrutura fixa para a realização das sessões do Tribunal do Júri, dependendo da agenda e da disponibilização do auditório do IESP, sendo necessária a montagem de toda estrutura para cada sessão, com deslocamento de servidores, técnicos de informática e som, e, inclusive o transporte de equipamentos (como computadores e sistema de gravação) da Vara Criminal do Fórum de Marituba, diante da ausência de tal aparato no local”
.

Continuou relatando que:
“(...) atualmente há 15 processos aguardando realização de sessão do júri, dos quais 03 são processos de réus presos, (...), que já tiveram de ser redesignados diversas vezes em razão das dificuldades de disponibilização de local (...)”
.

Vale pontuar que, neste mesmo despacho,
o juízo já redesignou nova data para a realização da sessão, qual seja o dia 23/02/2022
, às 08h30min., o que demonstra que
o magistrado não está inerte ou agindo com desídia
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de notório alargamento da marcha processual,
o feito está sendo impulsionado mesmo com todas dificuldades proveniente da falta de estrutura da comarca à realização de sessões do Júri
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante, levando em conta
toda essa situação em face da ausência de salão de júri em Marituba/PA, estando o juízo “amarrado” na disponibilidade ou não do auditório da IESP
.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
,
podendo ser dilatado quando a demora é justificada
, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Noutro giro, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar
o mesmo superado diante da decisão de pronúncia
, datada de 19 de agosto de 2019, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, verbis:

Súmula nº 21/STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA:
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

No que tange ao
argumento da defesa de ausência dos requisitos da prisão preventiva
, decretada em desfavor do paciente, este não merece acolhida, tendo em vista que
, a prisão preventiva do paciente em abril de 2018, na verdade, tratou-se der recaptura relativa a outro processo
, que diz respeito ao
crime de roubo
(
Processo nº 0005186-96.2017.8.14.0501
), com
condenação definitiva
, além da
existência de outros 02 (dois) processos que versam sobre a prática de homicídio
.

Dessa forma, estando tão próxima a data de realização da sessão do Tribunal do Júri, além da questão
da reiteração criminosa em crimes de extrema gravidade
, a exemplo da
condenação pelo crime de roubo
, bem como a
prática de outros 02 (dois) homicídios
, entendo que
ainda estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar
, com base na
garantia da ordem pública
e para
assegurar o bom andamento da instrução criminal
, sendo necessária, por ora,
manter a custódia cautelar do paciente pela periculosidade do agente e a brevidade do Júri designado
.

Na decisão recente datada de
19/11/2021
, a magistrado
a quo

indeferiu o pedido de revogação
formulado em prol do acusado Cássio dos Santos Almeida, com fundamento na
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, tendo assim se manifestado:

“(...) verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos contidos no IPL e nas demais provas obtidas no IPL em que se funda a peça acusatória. Ademais, ressalta-se que
o denunciado teria ceifado a vida da vítima por conta de um dinheiro que seria fruto de um roubo no qual ele também estaria envolvido, e que o denunciado responde a outros processos inclusive com sentença condenatória, fato reconhecido inclusive pela defesa, o que indica a tendência a reiteração delitiva, restando, portanto, comprovada a periculosidade do denunciado e a necessidade da custodia cautelar do mesmo para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. (...). 6. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E
INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol do acusado CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA
, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
”.

Desta feita,
a referida decisão não é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
,
sendo necessária a segregação para garantir a ordem pública, a manifesta ousadia e periculosidade do agente, havendo um histórico de práticas delitivas, sendo inviável, nesse momento processual, como já dito, tão próximo da data designada para a realização do Tribunal do Júri na comarca de Marituba/PA, colocar o paciente Cássio dos Santos Almeida em liberdade
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
,
recomendando a máxima celeridade ao juízo do feito a fim de que seja efetivamente realizada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri do paciente na data designada de 23/02/2022
, uma vez que se trata de
RÉU PRESO
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/01/2022